Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Absolvição.
Sem provas judicializadas de que o réu era proprietário da droga encontrada no lote vizinho – policiais não o viram arremessar a droga e a mãe dele que disse ser ele traficante, estava drogada e não foi ouvida em juízo -, impõe-se a absolvição. Apelação provida.